Tribunal: TJPA
Processo: 0806901-23.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806901-23.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MARIA IANDRA DE ALMEIDA COSTA BARRETO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/OUTUBRO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0806901-23.2019.8.14.0000
.

COMARCA: MARABÁ / PA.

AGRAVANTE(S):
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA nº. 11.270) E OUTROS

AGRAVADO(A)(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:
ALINE TAVARES MOREIRA – PROMOTORA DE JUSTIÇA

INTERESSADO(A):
MARIA IANDRA DE ALMEIDA COSTA BARRETO

PROC. DE JUSTIÇA:
DRA. LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS CARACTERIZADOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. PESSOA JURÍDICA DISTINTA DA CONTRATADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. INSUBSISTÊNCIA. FORNECEDORA APARENTE. ART. 3º. DO CDC. EMPREGO OSTENSIVO DA MARCA NACIONAL. POSIÇÃO DE COOBRIGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que:
“
A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades.
3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una.
4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas
(REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015)

2. O fato de a Agravante não ter participado da celebração do contrato de prestação de assistência médico-hospitalar com a beneficiária não obsta a possibilidade de figurar como coobrigada à prestação do procedimento cirúrgico, considerando a sua condição como fornecedora aparente, decorrente do art. 3º, do CDC.

3. Tem-se configurada a probabilidade do direito justamente pela comprovação de que a Unimed Belém ostenta a qualidade de fornecedora aparente, estando, assim, submetida ao regime de coobrigada à prestação de serviços de assistência médico-hospitalar perante eventuais consumidores contratantes do sistema UNIMED.

4. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para manter
in totum
os termos da decisão monocrática de fls. ID 2951084, e decorrente a seus argumentos contrários a tese fixada em precedente do STJ, revelando apenas um comportamento processual de resistência estéril e uma irresignação de pouca juridicidade, conforme ressaltada pela votação unânime, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em desfavor das Agravantes (CPC, art. 1.021, §4º), em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0806901-23.2019.8.14.0000

COMARCA: MARABÁ / PA.

AGRAVANTE(S):
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA nº. 11.270) E OUTROS

AGRAVADO(A)(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:
ALINE TAVARES MOREIRA – PROMOTORA DE JUSTIÇA

INTERESSADO(A):
MARIA IANDRA DE ALMEIDA COSTA BARRETO

PROC. DE JUSTIÇA:
DRA. LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática de Id. 2961771, proferida por este desembargador, que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que concedeu tutela provisória para obrigar a Agravante a cumprir os termos do contrato de plano de saúde pactuado, devendo realizar o procedimento cirúrgico prescrito para a paciente/beneficiária MARIA IANDRA DE ALMEIDA COSTA BARRETO, diagnosticada com CARCINOMA DUCTAL INVASOR DE 5 CM, sob pena, em caso de descumprimento, do pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (Cem mil Reais).

Nas
razões recursais
, a Agravante alega, em síntese, que inexiste o requisito para tutela provisória relacionado à probabilidade do direito alegado. Sustenta que a UNIMED Belém não possui qualquer vínculo contratual com a Sra. MARIA IANDRA DE ALMEIDA COSTA BARRETO, de modo que aquela sequer deveria figurar no polo passivo da demanda.

Ressalta, outrossim, que o contrato de assistência médica e hospitalar foi firmado exclusivamente entre a beneficiária e a CENTRAL NACIONAL UNIMED, logo, restaria afastada qualquer obrigação da Agravante, que constitui pessoa jurídica distinta e autônoma, sendo incabível lhe obrigar a realizar o procedimento cirúrgico, já que não integraria a relação contratual que embasa a demanda.

O Agravado apresentou contrarrazões ao interno (Id. 3406829), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não cabe qualquer retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 17 de SETEMBRO de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS CARACTERIZADOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. PESSOA JURÍDICA DISTINTA DA CONTRATADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. INSUBSISTÊNCIA. FORNECEDORA APARENTE. ART. 3º. DO CDC. EMPREGO OSTENSIVO DA MARCA NACIONAL. POSIÇÃO DE COOBRIGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que:
“
A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades.
3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una.
4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas
(REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015)

2.

O fato de a Agravante não ter participado da celebração do contrato de prestação de assistência médico-hospitalar com a beneficiária não obsta a possibilidade de figurar como coobrigada à prestação do procedimento cirúrgico, considerando a sua condição como fornecedora aparente, decorrente do art. 3º, do CDC.

3.

Tem-se configurada a probabilidade do direito justamente pela comprovação de que a Unimed Belém ostenta a qualidade de fornecedora aparente, estando, assim, submetida ao regime de coobrigada à prestação de serviços de assistência médico-hospitalar perante eventuais consumidores contratantes do sistema UNIMED.

4.

Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa.

O interno preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

Conforme relatado, a razão de ser do inconformismo da Agravante se concentra na alegação de não preenchimento dos requisitos para tutela provisória de urgência, conferida pelo juízo de primeiro grau. Entende a Agravante que não poderia ser obrigada a prestar o procedimento cirúrgico em favor de MARIA IANDRA DE ALMEIDA COSTA BARRETO, posto que o contrato de prestação de assistência médico-hospitalar foi celebrado entre esta e a
CENTRAL NACIONAL UNIMED, pessoa jurídica distinta da Agravante (UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO), de modo que haveria configurada sua ilegitimidade passiva.

Sobre tal assertiva, na decisão monocrática (Id. 2961771) que resultou no não provimento ao agravo de instrumento, consignei:

“[...]

A despeito das alegações da Agravante, a tentativa de fuga obrigacional objetivada com a pretensão de ilegitimidade passiva ad causam é, de plano, improcedente. Isso porque, constata-se que, objetivamente, o sistema das operadoras de planos de saúde instrumentalizado no sistema Unimed transmite ao consumidor a ideia de que se trata entendida de assistência médica única com atuação direta em todo Brasil, sendo que consumidor não possuir informação adequada da autonomia e de eventuais diferenças e limites no conteúdo dos serviços fornecidos por cada unidade.

Nesses casos, ante a assimetria de informação e a impossibilidade de o consumidor ter plenos conhecimentos acerca da diferenciação da gama de serviços prestados por cada uma das pessoas jurídicas integrantes do sistema Unimed, tem-se configurada a legitimidade passiva tanto da Unimed contratante quanto da Unimed executora.

Nesse sentido, confira-se julgados do STJ:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca.
2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades.
3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una.
4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas.
5. Recurso especial não provido.

(REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ).
3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma.

5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades.

6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde.
7. Recurso especial não provido.

(REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)

Dessa forma, entendo que a Agravante UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO é parte legítima para demanda que objetiva o fornecimento emergencial de tratamento médico cirúrgico e hospitalar.
Assim, rejeito a tese preliminar e afasto a aplicação de efeito translativo.

(...)

Com efeito, embora possuam personalidade jurídica distinta e mesmo não tendo efetuado a contratação diretamente, todas as operadoras de plano de saúde do sistema Unimed se utilizam desta marca e atuam no mesmo ramo de atividade econômica, de modo a constituir verdadeiro fornecedor aparente/por equiparação (CDC, art. 3º), o que reforça a possibilidade de compreensão de entidades coobrigadas à prestação do serviço de assistência médica, considerando as normas protetivas do direito do consumidor.

Sobre a configuração de fornecedor aparente e, consequentemente, constituição de pessoas coobrigadas, há emblemático julgado do STJ que entendo aplicável à espécie. Veja-se o arresto:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAL E MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEFEITO DO PRODUTO - FORNECEDOR APARENTE - MARCA DE RENOME GLOBAL - LEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMPRESA RÉ.

Hipótese: A presente controvérsia cinge-se a definir o alcance da interpretação do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, a fim de aferir se na exegese de referido dispositivo contempla-se a figura do fornecedor aparente - e, consequentemente, sua responsabilidade -, entendido como aquele que, sem ser o fabricante direto do bem defeituoso, compartilha a mesma marca de renome mundial para comercialização de seus produtos.

1. A adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista conduz à conclusão de que o conceito legal do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor abrange também a figura do fornecedor aparente, compreendendo aquele que, embora não tendo participado diretamente do processo de fabricação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o bem que foi fabricado por um terceiro, assumindo a posição de real fabricante do produto perante o mercado consumidor. 2. O fornecedor aparente em prol das vantagens da utilização de marca internacionalmente reconhecida, não pode se eximir dos ônus daí decorrentes, em atenção à teoria do risco da atividade adotada pelo Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, reconhece-se a responsabilidade solidária do fornecedor aparente para arcar com os danos causados pelos bens comercializados sob a mesma identificação (nome/marca), de modo que resta configurada sua legitimidade passiva para a respectiva ação de indenização em razão do fato ou vício do produto ou serviço.
3. No presente caso, a empresa recorrente deve ser caracterizada como fornecedora aparente para fins de responsabilização civil pelos danos causados pela comercialização do produto defeituoso que ostenta a marca TOSHIBA, ainda que não tenha sido sua fabricante direta, pois ao utilizar marca de expressão global, inclusive com a inserção da mesma em sua razão social, beneficia-se da confiança previamente angariada por essa perante os consumidores. É de rigor, portanto, o reconhecimento da legitimidade passiva da empresa ré para arcar com os danos pleiteados na exordial. 4. Recurso especial desprovido.

(REsp 1580432/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 04/02/2019)

Portanto, concluo no sentido de que a Unimed Belém embora não tenha celebrado diretamente o contrato de prestação de assistência à saúde com a interessada, constitui pessoa jurídica responsável pela execução dos procedimentos e tratamentos necessários à beneficiária, considerando que é caracterizada como fornecedora por equiparação, numa interpretação ampliada do art. 3º, do CDC.

[...]”

Como se vê, a probabilidade do direito alegado quanto à obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico em favor da beneficiária decorre propriamente do conceito de fornecedor aparente, disciplinado no art. 3º, do CDC.

As pessoas jurídicas que integram o sistema cooperativo UNIMED efetivamente transmitem a ideia de atuação a nível nacional, inexistindo qualquer informação a respeito de objeção territorial no momento da contratação, bem como acerca dos limites inerentes a cada pessoa jurídica que dela faz parte, de modo que não poderia exigir
do consumidor que conheça integralmente a organização interna do complexo sistema da UNIMED. O simples fato de a Agravante não ter celebrado o contrato de prestação de assistência médico-hospitalar não retira a possibilidade de coobrigação frente aos consumidores, haja vista sua categorização como fornecedora aparente.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática (Id.
2951084) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto.

Em complemento, considerando a manifesta improcedência do agravo, decorrente fundamentalmente de seus argumentos contrários a tese fixada em precedente do STJ, revelando apenas um comportamento processual de resistência estéril e uma irresignação de pouca juridicidade, conforme ressaltada pela votação unânime, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em desfavor das Agravantes (CPC, art. 1.021, §4º)

É como voto.

Belém/PA, 13 de outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/10/2020